Tribunal: TJES
Processo: 5001633-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001633-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001633-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1102541, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0005399-07.2021.8.08.0024), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1102479) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a SEJUS descumpre deliberadamente regra expressa constante no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN, já que apenas 46 (quarenta e seis) servidores dos 160 (cento e sessenta) lotados em sua Diretoria possuem o curso de Condução de Veículos de Emergência, sendo necessária a concessão da liminar requerida e negada pelo MM. Juiz
a quo
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da Decisão contida no id 1108082.

Da Decisão de indeferimento da tutela recursal de urgência o Ministério Público interpôs Agravo Interno no id 1145719.

Contrarrazões no id 1250181 pelo desprovimento do recurso.

No Parecer inserido no id 1342717 a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001633-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da matéria objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão por mim proferida no id 1108082:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1102541, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0005399-07.2021.8.08.0024), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1102479) o ora Agravante informa que em 2019 procedeu à instauração do inquérito civil n.º 2019.0017.0150-05 para apurar irregularidades nas escoltas realizadas pela Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), haja vista que os servidores efetivos e em designação temporária estariam conduzindo veículos de emergência sem a capacitação específica prevista em lei.

Aduz que envidou todos os esforços para tentar solucionar a questão de forma extrajudicial, mas que mesmo assim a SEJUS continua ainda hoje a descumprir regra expressa constante no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
1
e nas normas do CONTRAN
2
, já que, por exemplo, informou no citado inquérito civil que apenas 46 (quarenta e seis) servidores dos 160 (cento e sessenta) lotados em sua Diretoria possuem o curso de Condução de Veículos de Emergência.

Após, relata a importância do deferimento de seu pedido liminar – agora em sede recursal –, porquanto “
necessária a adoção de medida eficaz e urgente para a preservação da vida e da incolumidade física dos condutores, das pessoas transportadas, bem como da população capixaba
” (páginas 05-06).

Finaliza sua argumentação sustentando que a pandemia da covid-19 não pode se constituir em obstáculo ao cumprimento das normas legais, sobretudo porque a SEJUS já se encontra em mora desde 2019, daí, pois, a necessidade de deferimento da liminar, isto é, no sentido de ordenar que a mesma se abstenha de permitir que servidores sem a formação adequada conduzam veículos da Secretaria ou promovam a escolta de presos.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Não obstante a verdadeiramente relevante argumentação do ora Agravante – que demonstra, pelo menos aparentemente, descumprimento confesso das leis de trânsito de órgão do Agravado –, não vislumbro como possível a concessão da tutela recursal de urgência requerida nas razões recursais.

Isso porque embora o descumprimento das normas de trânsito citadas pelo Agravante sejam, em tese, bastante claras, a SEJUS demonstra ter noção do problema e boa vontade em solucioná-lo, como revelam, por exemplo, os documentos contidos nos ids 1102537 (página 23), 1102538 (páginas 28-30) e 1102539 (página 08). Neste último documento, aliás, é possível ler o seguinte:

‘
Ao cumprimentá-lo, e em atenção ao despacho supra, preliminarmente informo que por meio do OFÍCIO/SEJUS/EPEN/Nº 02/2021, ratificamos a solicitação à Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ da disponibilização do curso de Condução de Veículo de Emergência – CVE, em plataforma online, para todos os servidores desta SEJUS.

Esclareço que o referido curso estava previsto para ocorrer ao longo do ano de 2020, todavia a ação educacional que nos atenderia foi suspensa, devido a atualizações a serem implantadas na sua grade curricular (OFÍCIO Nº 439/2020/DEP/SENASP/MJ).

Importa ressaltar que em contato com Corpo de Bombeiros deste Estado, fomos informados que consta tramitando junto ao SENASP uma solicitação para disponibilização do mesmo curso para a Secretaria de Segurança Pública – SESP, visando a formação de policiais militares e bombeiros. Considerando essa disponibilidade podemos considerar este caminho mais rápido e viável para a referida formação, uma vez que a SEJUS poderia utilizar-se da mesma capacitação.

Frisa-se que a Escola Penitenciária não dispõe de equipamentos e de plataforma online, que auxiliaria a formação e capacitação dos servidores no referido curso. Registra-se que nos anos de 2015 a 2018, a EPEN ofertou o curso supra aos servidores desta SEJUS, tendo entre os 3667 (três mil, seiscentos e sessenta e sete) servidores, formados 407 (quatrocentos e sete).

Salienta-se que esta EPEN formalizou por meio de termo de cessão de uso junto ao SENASP, a cessão do conteúdo do curso de Condução de Veículos de Emergência – CVE da Rede EAD SENASP para utilização para fins de capacitação dos profissionais do sistema penitenciário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em atendimento Notificação Recomendatória nº 04/2020 do Exmo. Promotor de Justiça Cível.’

Ademais, no momento excepcional em que estamos a vivenciar, não há como ignorar que a pandemia do coronavírus interferiu, sim, nas atribuições da SEJUS e também na programação que havia previsto para atendimento às leis de trânsito; inclusive, na data de ontem (25.03.2021) o Governador do Estado se pronunciou publicamente sobre a gravidade da crise e anunciou o aumento das restrições estabelecidas no Decreto n.º 4838-R (de 17.03.2021) para tentar conter o avanço do vírus.

O combate à pandemia, assim, tem exigido, já há um ano, esforço significativo de todos os agentes estatais, que se viram forçados a adotar normas e procedimentos excepcionais para manter a mínima regularidade do serviço público e ainda atuar na prevenção da propagação da covid-19.

Bem por isso que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), dada a excepcionalidade da situação, tem permitido o abrandamento, por exemplo, de normas dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal para possibilitar maior enfrentamento da crise. Nesse sentido:

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ARTS. 14, 16, 17 e 24. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO/2020). ART. 114, CAPUT, E PARÁGRAFO 14. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPENSAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. CRIAÇÃO E EXPANSÃO DE PROGRAMAS PÚBLICOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2020. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu um inovador modelo regulatório das finanças públicas, baseado em medidas gerais de transparência, de programação orçamentária, de controle e de acompanhamento da execução de despesas e de avaliação de resultados, destinadas, entre outros pontos, a incrementar a prudência na gestão fiscal e a sincronizar as decisões tomadas pelos Estados e pelos Municípios com os objetivos macroeconômicos estabelecidos nacionalmente pela União. 2.
No entanto, existem situações nas quais o surgimento de condições supervenientes absolutamente imprevisíveis afetam radicalmente a possibilidade de execução do orçamento planejado. Inteligência do art. 65 da LRF
. 3.
O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma condição superveniente absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas, que afetará, drasticamente, a execução orçamentária anteriormente planejada
. 4. O excepcional afastamento da incidência dos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114, caput, in fine, e § 14, da LDO/2020, durante o estado de calamidade pública e para fins exclusivos de combate integral da pandemia de COVID-19, não conflita com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário intertemporal consagrados pela LRF. Realização de gastos orçamentários destinados à proteção da vida, da saúde e da própria subsistência dos brasileiros afetados pela gravidade da situação vivenciada. 5. Medica cautelar referendada. 6. O art. 3º da EC 106/2020 prevê uma espécie de autorização genérica destinada a todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a flexibilização das limitações legais relativas às ações governamentais que, não implicando despesas permanentes, acarretem aumento de despesa. 7. Em decorrência da promulgação da EC 106/2020, fica prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor. Precedentes. (ADI 6357 MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020). (Sem grifo no original).

Assim, a despeito da relevância da fundamentação deduzida pelo Agravante, tanto o momento excepcionalíssimo em que estamos vivendo quanto a aparente boa vontade da SEJUS em regularizar a questão trazida nos autos recomendam o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida no Agravo de Instrumento.

Destaco, por fim, que as informações prestadas pela SEJUS no inquérito civil instaurado pelo Agravante dão conta que, no âmbito administrativo, já houve solicitação para que “
os veículos da Base sejam conduzidos preferencialmente por servidores que já possuem o referido curso
” (página 30 do id 1102538) de condução de veículos de emergência – circunstância que apenas corrobora, no momento, a desnecessidade do provimento liminar almejado.

Do exposto,
indefiro
a tutela recursal de urgência requerida pelo Agravante (antecipação da tutela recursal), recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo.”

Como é possível extrair da Decisão ora citada, a mora estatal pertinente ao art. 145, IV, do CTB e ao art. 43-A da Resolução n.º 358/10 do CONTRAN aparenta ser inequívoca, além de não ser contestada pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravado.

Ocorre que atender as normas citadas e exigir do Estado e principalmente da SEJUS que só permita o transporte e a escolta de presos por servidores que possuam o curso de CVE me parece inadequado e desproporcional em caráter liminar – como pretende o ora Agravante.

Esta exigência normativa, é importante salientar, não parece ser de fácil concretização, já que o CONTRAN tem sistematicamente prorrogado o prazo para que os órgãos públicos competentes forneçam o curso para formação em CVE de seus agentes, haja vista as disposições contidas, por exemplo, nas Resoluções n.º 522/15 (prorrogado para 31.12.2016), 653/17 (prorrogado para 31.12.2017), 725/18 (prorrogado para 31.12.2018), 766/18 (prorrogado pra 31.12.2019).

A SEJUS, inclusive, demonstrou essa dificuldade – que se tornou ainda mais grave com a suspensão de diversos atos em razão da pandemia do coronavírus, como exposto na Decisão liminar antes transcrita – e também o interesse em cumprir as regras legais, tanto é que determinou que “
os veículos da Base sejam conduzidos preferencialmente por servidores que já possuem o referido curso
” (página 30 do id 1102538) de condução de veículos de emergência.

Ademais, a concessão da liminar na forma como requerida pelo Ministério Público (que a SEJUS abstenha de permitir que servidores sem a formação adequada conduzam veículos da Secretaria ou promovam a escolta de presos),
data venia
, poderia acarretar um mal ainda maior, com a interrupção de serviço público de grande relevância.

O MM. Juiz
a quo
, impende ressaltar, levou tal circunstância em consideração quando assim concluiu:

“
Ora, esse Juízo não desconhece o dever de ser observar previsão legal a qual dispõe acerca da necessidade da realização do Curso de Condução de Veículos de Emergência – CVE para aquele servidor que conduz veículos de emergência, todavia, há que se compreender que há mais de um ano estamos vivendo em uma situação de exceção causada pela pandemia originada do coronavírus e, apesar disso não eximir as autoridades do seu dever previsto em Lei, há que se considerar que o momento dificulta a organização e realização do Curso em referência.

Ora, não obstante a relevância do argumento apresentado, há que se compreender que a concessão da tutela de urgência requerida poderá causar dano reverso efetivamente maior, face a possibilidade de praticamente inviabilizar a prestação do serviço de escolta e condução de veículo por parte dos servidores da SEJUS.

Nesse mister, vale destacar que ao analisar o pedido de concessão de tutela de urgência, além de verificar a presença dos requisitos acima apresentados, deve o Magistrado analisar a proporcionalidade entre o dano invocado pelo Requerente e o dano que poderá sofrer o Requerido, de modo que no presente caso mostra-se mais adequado a não concessão da tutela de urgência requerida.”

Assim, não obstante a argumentação exposta pelo Ministério Público, não vislumbro a possibilidade de, neste momento, acolher a tutela de urgência por ele requerida, impondo-se, por isso, a manutenção da Decisão proferida no Primeiro Grau de Jurisdição.

Ressalto, por fim, que a Resolução CONTRAN n.º 358, de 13 de agosto de 2010 (relativa à necessidade de curso de CVE) foi recentemente revogada pela Resolução CONTRAN n.º 789, de 18 de junho de 2020, norma regulamentar que não foi mencionada pelas partes nem enfrentada pelo MM. Juiz
a quo
e que, em tese, pode influenciar no desfecho da causa originária, devendo ser, por isso, objeto de discussão primeiro no Juízo
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto no id 1145719.

É como voto.

1

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:(...); IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

2

Art. 43-A . Os órgãos de Segurança Pública e Forças Armadas e auxiliares deverão apresentar, até 30 de novembro de 2020, cronograma de capacitação dos condutores a eles vinculados, em curso especializado a que se refere o art. 145, IV, do Código de Trânsito Brasileiro. (Resolução n.º 358, de 13 de agosto de 2010).

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓRGÃO DE SEGURANÇA. SEJUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO DE ESCOLTA DE PRESOS. NECESSIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA. CRONOGRAMA INTERROMPIDO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SEGUIR AS REGRAS LEGAIS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual com pedido liminar de que a SEJUS (Secretaria de Estado da Justiça) se se abstenha de permitir que servidores sem a formação adequada conduzam veículos da Secretaria ou promovam a escolta de presos. 2. Normas legais (art. 145, IV, do CTB e ao art. 43-A da Resolução n.º 358/10 do CONTRAN) que estabelecem a necessidade de curso de condução de veículos de emergência (CVE) para os órgãos de segurança. 3. Implantação do curso que é diretamente afetada pela pandemia do coronavírus, com atraso do cronograma avençado com os órgãos federais. 4. Interesse da SEJUS em concluir o curso de formação que, aliado ao risco de irreversibilidade do provimento antecipado, que causaria um mal maior com a possível interrupção do serviço, que justifica o indeferimento da liminar. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.